Tribunal: TJSP
Processo: 2122422-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2022. Exceção de pré-executividade rejeitada. Imóvel tributado com reserva de usufruto vitalício – Ilegitimidade passiva do nu-proprietário reconhecida. Precedentes do STJ. Prosseguimento da cobrança com relação ao usufrutuário. Recurso provido, com observação.